Tribunal: TJMT
Processo: 1041512-62.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041512-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RARYANA MARQUES CUNHA - CPF: 004.391.811-51 (RECORRIDO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1041512-62.2020.8.11.0001

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido (s): RARYANA MARQUES CUNHA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA RECONHECER EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO MATERIAL –
SENTENÇA REFORMADA – ERRO MATERIAL CORRIGIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O objetivo do recurso é apenas correção de erro material, que inclusive poderia ter sido feito pelo acolhimento dos Embargos de Declaração pelo juízo a quo.

Reforma da sentença para correção de
erro material
.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta Recurso Inominado interposto contra sentença que
julgou procedente os embargos à execução, nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 920, III, c.c. art. 924, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução, para reconhecer o excesso na execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado,
certifique-se e intimem-se a parte Embargada para apresentar
, no prazo de 05 (
cinco
) dias, os dados bancários necessários para levantamento da garantia depositada nos autos.

Em suas razões recursais, pugna o Reclamante pela reforma da decisão na medida em que a parte dispositiva consta que a parte EMBARGADA, quando deveria consta EMBARGANTE. Pugna pelo reconhecimento do erro material.

Em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De forma bem simplificada, a Recorrente obteve êxito nos embargos à execução, onde foi reconhecido o excesso.

Ocorre que na fundamentação da sentença constou erro material, onde o magistrado determina que a parte EMBARGADA deveria apresentar os dados bancários para levantamento da garantia depositada, quando, claramente, deveria constar EMBAGANTE.

O Recorrente opôs Embargos de declaração para sanar o vício, sendo rejeitado. Dessa forma, interpôs o presente Recurso Inominado.

Portanto, acolho o pedido, determinando a simples correção abaixo.

Onde se lê:

Isto posto, nos termos do art. 920, III, c.c. art. 924, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução, para reconhecer o excesso na execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se a parte Embargada para apresentar, no prazo de 05 (
cinco
) dias, os dados bancários necessários para levantamento da garantia depositada nos autos.

Leia-se:

Isto posto, nos termos do art. 920, III, c.c. art. 924, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução, para reconhecer o excesso na execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se a parte
EMBARGANTE
para apresentar, no prazo de 05 (
cinco
) dias, os dados bancários necessários para levantamento da garantia depositada nos autos.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
APENAS para corrigir erro material, cujo dispositivo da sentença passa a ser:

Isto posto, nos termos do art. 920, III, c.c. art. 924, II, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à execução, para reconhecer o excesso na execução, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).

Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se a parte
EMBARGANTE
para apresentar, no prazo de 05 (
cinco
) dias, os dados bancários necessários para levantamento da garantia depositada nos autos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023